Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei.
3. Recurso provido.